Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-73.2018.8.26.0233
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Vício inexistente – Intuito protelatório manifesto – Litigância de má-fé reconhecida- Embargos rejeitados, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001168-73.2018.8.26.0233/50000, da Comarca de Ibaté, em que são embargantes
CLEIDE SOARES e GRAICY KELLY DE PAULA, é embargado ALEXANDRE
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001168-73.2018.8.26.0233/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46932
EDEC.No: 1001168-73.2018.8.26.0233/50000
COMARCA: IBATÉ
EBTES. : CLEIDE SOARES E GREICY KELLY DE PAULA
EBDO. : ALEXANDRE RIBEIRO
RECURSO Embargos de declaração Omissão Vício
inexistente Intuito protelatório manifesto Litigância de
má-fé
reconhecida-
Embargos
rejeitados,
com
determinação.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 212/216, que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para
julgar procedente a ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico por ele proposta e acolher o pedido
subsidiário por ele formulado para condenar as rés, ora
embargantes,
a
pagar-lhe
indenização
equivalente
a
quantia de R$ 52.500,00 (cinquenta a dois mil e
quinhentos reais), com correção monetária pela tabela
prática do TJSP, a partir de 03/04/2017, e juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação.
Recorrem estas, sustentando, em síntese, que o
v. acórdão foi omisso ao não observar a sua condição de
beneficiárias da justiça gratuita, atribuída a elas pelo
juiz “a quo” na sentença de fls. 115/117.

É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos, pois não há qualquer omissão no acórdão
embargado em relação à questão indicada, que não foi
objeto do recurso interposto pelo ora embargado, limitado
à preliminar de cerceamento de defesa e às questões de
mérito trazidas na inicial.
Sob a alegação de omissão, o que pretendem as
embargantes é procrastinar injustificadamente a solução
da presente demanda, em que foi condenada, atitude essa
reconhecidamente de má-fé, a ser sancionada com multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos
de
declaração,
reconhecida, DE OFÍCIO, a
litigância de má-fé das embargantes, condenadas estas à
multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da
causa.

Rui Cascaldi
Relator